Tribunal: TJMT
Processo: 1022381-70.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022381-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (PACIENTE), MARIA APARECIDA MIGUEL - CPF: 926.823.081-04 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
INJÚRIA E AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
DECRETAÇÃO DA
MEDIDA EXCEPCIONAL –
O RISCO ABSTRATO À
INTEGRIDADE DA
VÍTIMA

NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
A
prisão preventiva
do paciente
decretada para a garantia da ordem pública em razão
do risco
abstrat
o à integridade da vítima
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas,

uma vez que
restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela,
porque

o
juízo de primeiro grau não apresentou elementos
consistentes
que embasassem sua decisão, tendo em vista que
o
favorecido
não tem outros registros criminais
, tampouco houve a agressão à
ofendida
. Além disso, a periculosidade
dele
e a gravidade concreta
dos crimes
, supostamente, praticad
os

não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos dos
arts
. 321, 282, § 6º
c/c art. 3
19 do Código de Processo Penal.

2. Pedido
parcialmente
procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo
Jacometti
de Oliveira, em favor de
Lucas Vinicius Lopes Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia4 de dezembro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1011413-66.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de injúria e ameaça no âmbito doméstico (
arts
.140 e 147,do Código Penal), cuja prisão foi convertida em prisão preventiva
na
audiência de custódia.

Registra o impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores
à prolação do referido édito judicial p
revistos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que
a
interpretação do art. 12-C da Lei da Maria da Penha no citado édito é inconstitucional, pois “
o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão
ex
lege, tantas vezes afastada pelo Supremo Tribunal Federal
”.

Alega que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade; consignando, ademais, que meras ilações acerca da possível reiteração de crime contra a vítima não se mostram consentâneas com o princípio da presunção da inocência.

Averba que os delitos de injúria e ameaça, imputados ao paciente,
preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso materia
l; ressaltando,
ademais,
que
, na espécie,
não houve descumprimento de
medidas protetivas, razão pela qual a manutenção da sua custódia cautelar viola o art. 313,
III, do referido diploma legal.

Assevera que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi
in
deferida com base nos argumentos contidos na decisão
que se encontra
no ID
112825981
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID
116550978
, no qual
fez um resumo da tramitação do
caso

esclareceu
que
:

“
Distribuído o inquérito policial sob n. 1011678-68.2021.811.0004, aguarda
-
se a manifestação Ministerial
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
116879974
, manifestou-se pela concessão parcial da ordem,
mediante a imposição de medidas cautelares
ao paciente
, entre
as quais
, sua submissão a tratamento para dependência química.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem razão o integrante da cúpula do Ministério, eis que
, induvidosamente,
a
ordem deve ser concedida
em parte
,
porquanto
se
apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que

a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente;
não restando, também,
configurados os requisitos autorizadores
e as condições de admissibilidade

da

custódia preventiva
, elencados no
s

art
s
. 312
e 313
, do Código de Processo Penal,
motivo porque
é imperioso reconhecer que
,

não obstante
a decisão invectivada faça alusão

à

existência
de um dos requisitos necessários à
prolação do referido édito judicial
, qual seja: a garantia da ordem pública,

seu prolator,

não apresentou, como era de sua obrigação, elementos
consistentes
para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
favorecido
, tampouco de que forma as condutas
,
supostamente
,
perpetradas
, por ele
extrapolaram a normalidade
dos crimes
em
apuração
.

A propósito, o juízo da instância primeva converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti
e
do periculum
libertatis
, em relação ao custodiado
Lucas Vinicius Lopes Moreira
.

A vítima declarou ser avó do autuado, informando que ele é usuário de entorpecentes, e por ninguém da família o querer por perto, o acolhe em razão do laço fraternal. Ocorre que
o custodiado não lhe permite a paz, perturbando sua tranquilidade a todo momento, lhe exigindo dinheiro e a injuriando com palavras do tipo “DESGRAÇADA, VAGABUNDA, VAI TOMAR NO CU, VAI PRO INFERNO, VELHA FILHA DA PUTA, MÃO DE VACA, PÃO DURA”
.

Dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, colhe-se que o autuado,
durante o registro da ocorrência continuou a bradar impropérios contra sua avó de 68 anos de idade, dizendo “VOU PAGAR DE DOIDO MAIS AINDA, COMIGO NÃO TEM VEZ”
.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso
, afinal não demonstra controle de suas atitudes, agredindo verbalmente a sua avó de 68 anos de idade, que lhe acolhe em seu lar por compaixão e amor fraternal e ainda em público, dentro da Central de Ocorrências, continuou a lhe ameaçar.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia vir a praticar novos crimes contra a vítima e ainda cumprir com suas ameaças.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Lucas Vinicius Lopes Moreira
.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO
.

(ID
112753967, p. 10/11
)
.
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito
,
bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que
o

magistrad
o
não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, principalmente porque ele não tem ficha criminal, isso significando dizer que a conduta que originou a prisão
reprochada
é fato isolado na sua vida. De mais a mais,
a manutenção da
sua
restrição ambulatorial é de todo desproporcional, uma vez que o incidente não culminou em agressão física da ofendida, o que revela a ausência do
periculum
libertatis
.

Ademais disso, da
pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
,
foi possível constatar

que
não houve
descumprimento de medidas protetivas, vez que foram estabelecidas após a

ocorrência dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência n
.

2021.318879
(
ID
112753967
, p.
32/34
) que ensejaram a
prisão do paciente
.

Daí por que
impende-se
reconhecer que
os argumentos apresentados pel
o
prolator da decisão invectivada, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica,
eis que, como é cediço,

no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação
a
o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo,
não existindo
o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva d
o
paciente configura medida desproporcional,
motivo pelo qual
em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da
prisão
.

No entanto,
considerando
que

não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta, em tese, atribuída ao paciente
,
à
sua repercussão social
e
à
natureza
dos crimes
em
apuração
e que,
mais do que ser mantida
sua
prisão preventiva, há a necessidade de tratamento d
a

sua
dependência química, declarada por sua avó
à
autoridade policial
,
o
mais adequado ao caso concreto é a aplicação
ao favorecido de

medidas

cautelares

alternativas à prisão.

A propósito, o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares devem ser aplicadas nas seguintes hipóteses: em razão da necessidade da aplicação da lei penal; para a investigação ou a instrução criminal; bem como nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a Lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado. Seja como for, o certo é que, a
prisão
somente deverá ser mantida, em caso de extrema necessidade, consoante dicção dos §§ 4
º
, 5
º
e 6
º
do art. 282 do Código de Processo Penal
.

Dessa maneira, levando em consideração as circunstâncias que envolvem
o caso discutido nestes autos,
é recomendável a substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos das disposições contidas nos
arts
. 321, 282 e
319 d
o

Código de Processo
Penal
, mediante, a aceitação do cumprimento
de tais condições, por parte
dele
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido de revogação da prisão preventiva de
Lucas Vinicius Lopes Moreira
e

concedo em parte
a ordem para substituí-la por medidas cautelares alternativas, aplicando-lhe, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6
º
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

I –
após
o retorno normal das atividades
,
comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;

II
–
comprovar

seu
endereço nos autos
do processo originário;

III
–

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, devendo comunicar
ao juízo
, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais pertinentes
;

I
V –
proibição
de cometimento de novos delitos;

V –
tratamento
médico da dependência
química
, com comprovação a cada 1
5
(
quinze
) dias
.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições por
Lucas Vinicius
, bem como todos os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado em desfavor
do paciente
, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório então existente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022